Tribunal: TJES
Processo: 0022110-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022110-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS VICTORIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL –
PROCESSUAL PENAL – PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO -
TIPICIDADE
AFERIDA –

HIPOSSUFICIÊNCIA A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante fora denunciado pelo fato de ter sido flagrado de posse de uma arma de fogo, uma pistola calibre .380, sendo ainda encontrados 13 cartuchos intactos do mesmo calibre em sua residência, molas, peças metálicas, e 03 carregadores de fabricação artesanal.

2.
O caso não
revela
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

- Apesar de Laudo Pericial atestar ofensividade negativa quanto a arma apreendia, por se encontrar sem carregador e sem percutor, o panorama dos autos revela tratar-se de vício temporário, e as circunstâncias da prisão revelam que o apelante manuseava o artefato para possivelmente reparar defeito pontual.

- Mas a condenação não persiste apenas por isso. A procedência da pretensão punitiva se materializa também em razão da quantidade de munições encontradas de posse do apelante, revelando a conduta típica prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03, delito de perigo abstrato.

Frise-se que
a quantidade de munições
no caso concreto
jamais permitira o reconhecimento da bagatela.

3.
A hipossuficiência do apelante – a ensejar possível suspensão da cobrança de custas, deverá ser aferida em sede de execução, juízo que terá condições de procedê-la com maior exatidão.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relata cuidam os autos de Cuidam os autos de apelo interposto por

LUIS VICTORIANO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Aduz o apelante, em síntese, que o caso concreto é capaz de atrair o princípio da insignificância, diante da falta de ofensividade da conduta.

Almeja, ainda, sem mantida a condenação, a isenção quanto ao pagamento de custas.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo, respeitosamente, que as pretensões não merecem acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de ter sido flagrado de posse de uma arma de fogo, uma pistola calibre .380, sendo ainda encontrados 13 cartuchos intactos do mesmo calibre em sua residência, molas, peças metálicas, e 03 carregadores de fabricação artesanal.

Analisando detidamente os autos entendo que o caso não
revela
a
mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A uma pelo fato de que perfilho do entendimento de que, apesar de Laudo Pericial atestar a ofensividade negativa quanto a arma apreendia, por se encontrar sem carregador e sem percutor, o panorama dos autos revela tratar-se de vício temporário, e as circunstâncias da prisão revelam que o apelante manuseava o artefato para possivelmente reparar defeito pontual.

E em trato continuativo destaco que
a condenação não persiste apenas por isso.
A pretensão punitiva fora acolhida, e a pnea imposta, também em razão da quantidade de munições encontradas de posse do apelante, revelando a conduta típica prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03, delito de perigo abstrato.

Frise-se que
a quantidade de munições
no caso concreto
jamais permitira o reconhecimento da bagatela.

É o caso dos autos.

A hipossuficiência do apelante – a ensejar possível suspensão da cobrança de custas, deverá ser aferida em sede de execução, juízo que terá condições de procedê-la com maior exatidão.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.